Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-37.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000318-37.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL VIANA NARDI EIRELI - CNPJ: 29.572.249/0001-53 (RECORRIDO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MLKL COMUNICACOES DIGTAIS LTDA - CNPJ: 31.134.823/0001-33 (RECORRENTE), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000318-37.2021.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MLKL COMUNICACOES DIGTAIS LTDA

Recorrido(s):

GABRIEL VIANA NARDI EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO INVÁLIDO – DESRESPEITO AO ARTIGO 54 E §§ DO CDC – LETRAS MINUSCULAS – FRAUDE DA LISTA TELEFÔNICA - CONDIÇÕES ONEROSAS SEM DESTAQUE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEQUER DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado que o contrato celebrado tem as características da “fraude de lista telefônica”, com leras minúsculas, e ainda cláusulas que onerosas ao contrato sem o devido destaque, invalidade do contrato, negativação indevida, com a devida sentença de cancelamento do contrato, declaração da indevida negativação e ainda a ocorrência do dano moral, na modalidade in re ipsa, com a devida valoração do dano moral, a não merecer reparos a sentença, com os acréscimos de conclusões do voto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MLKL COMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA contra a sentença que cancelou contrato entabulado entre as partes e ainda declarou indevida negativação e fixou danos morais, pugnando em sede de recurso pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de julgar improcedentes os pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, os motivos ensejadores da sentença são de total manutenção, visto que, o modo de agir convola-se exatamente no conhecido golpe da lista telefônica, sendo modo conhecido e já batido, a merecer a sentença nos moldes em que foi lançada, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Ademais, acresço ainda à sentença a seguinte condição de que, o contrato não tem as cláusulas restritivas de direitos e ainda de aplicação de valores de vencimento antecipado e ainda de ciclos do contrato em destaque, bem como, redigido em letras pequenas, com grande dificuldade de compreensão que somente possível com eventual ampliação em tela de computador, nos moldes previstos no CDC no artigo 54, §§, 3o e 4o, assim redigido:

“
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 3
o
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

(Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

§ 5° (Vetado)

Ou seja, o contrato é verdadeira armadilha, lavrado em letras miúdas, com extrema dificuldade de verificação do seu devido alcance, bem como, além desse ponto de regra geral, as cláusulas limitativas e de valores exorbitantes não continham destaque algum, ou seja, tudo embutido em minúsculas letras.

Veja-se o contrato abaixo (ampliado neste momento):

Ademais, somando-se a tudo isso, se já não bastassem os incômodos e ainda as armadilhas do contrato em si mesmo, a parte recorrente anuncia que prestou os serviços, porém, nada comprovou nesse ponto, sendo que, inclusive este relator acessou a internet em busca do site anunciado pela recorrente, como sendo: “comunicacoesdigitais.com” (constante no rodapé do contrato) e este site não existe perante a rede mundial de computadores (data de 03/10/2021), senão vejamos:

E, ainda faço o registro que, em sede de contestação, houve a informação na peça de contestação às fls.12 de que o site de informação seria:www.comunicacoesdigitais.com.br, sendo que, também em consulta do aludido site, este restou também como inexistente, senão vejamos (consulta em data de 03/10/2021):

Ou seja, além dos problemas típicos da fraude da lista telefônica, invalidade do contrato em si mesmo, sequer se comprova que prestou algum tipo de serviço, como afirma ter feito, nem mesmo o tal CDROOM existe, sendo impensável a existência de lista física nos dias de hoje, num mundo totalmente digitalizado.

Óbvio ainda que a negativação decorrida da contratação inválida, gera o dever de indenizar na modalidade
“in re ipsa”,
sendo que o valor fixado na sentença não se faz possível qualquer redução, sendo negativação de R$ 645,00, com a fixação da indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 a não merecer reparos.

Então o aludido contrato a lhe dar embasamento de validade, resta totalmente desconstituído tanto pelas argumentações da sentença quanto deste voto, que ora se acresce à sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença inalterada com base no artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos ainda das considerações lançadas no presente voto.

Diante da sucumbência do recorrente, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021